Tribunal: TJDFT
Processo: 0001174-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRAZO EM DOBRO (ART. 89, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/1994). DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Opostos os embargos de declaração dentro do dobro do prazo de 02 (dois) dias previsto no art. 619 do CPP c/c art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994, previsto para a Defensoria Pública, há se reconhecer a tempestividade do recurso. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a discussão de matéria não ventilada nas razões recursais do recurso de apelação.
3. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissão, notadamente quando o intuito do embargante é obter o exame de novas questões.
4. Recurso conhecido e desprovido.